Tribunal: TJBA
Processo: 0038242-06.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0038242-06.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Patrício de Brito Carvalho Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL E LEGALMENTE REALIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO INDEPENDENTE DE APREENSÃO OU PERÍCIA, QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DO MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018). A defesa argui, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (iii) avaliar se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia do artefato; (iv) apurar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do STJ e do STF entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade ou absolvição automática quando a condenação não se baseia exclusivamente nesse elemento, e não há demonstração de prejuízo à ampla defesa. No caso concreto, o reconhecimento foi realizado presencialmente e de modo formal, mediante "espelho mágico", sendo posteriormente confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer irregularidade procedimental. Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade. A condenação está lastreada em conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pelas declarações detalhadas e coerentes da vítima, em convergência com a confissão extrajudicial do réu e outros elementos produzidos em juízo. A retratação posterior, desacompanhada de justificativa plausível, não compromete a credibilidade da confissão. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo não exige a apreensão ou perícia do artefato, desde que o uso possa ser demonstrado por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima prestado em juízo, afirmando de forma segura tratar-se de arma verdadeira. A dosimetria da pena observou o método trifásico e baseou-se em fundamentação concreta. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão do desvalor de duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade mais intensa, em razão da atuação de quatro agentes, e as circunstâncias do crime, agravadas pelo uso ostensivo da arma de fogo. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, não apenas em razão da pena definitiva, mas sobretudo pelo reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 718 e 719). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 157, § 2º, incisos I, II e V (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LIV; Súmulas 718 e 719 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STF, HC 232.612/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.02.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0038242-06.2006.8.05.0001, no qual figura como apelante PATRÍCIO BRITO DE CARVALHO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.